Tribunal: TJES
Processo: 5010342-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010342-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADMIR VAZZOLER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º:
5010342-83.2023.8.08.0000

AGVTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO.
LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS E MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso,
o que faz prescindir da caução.

II
.

O STJ decidiu o mérito da
Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1),
sob
relatoria
do
Ministro Raul Araújo,
e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
.

I
II
.
Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que

com o trânsito em julgado
da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários
, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos
então
sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

I
V
.
A

multa e os honorários previstos no artigo 523 do CPC são rubricas que devem incidir separadamente sobre o valor principal, não integrando a base de cálculo uma da outra.

V.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º:
5010342-83.2023.8.08.0000

AGVTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDENCIA USIMINAS
em face da decisão proferida pelo magistrado singular.

Em suas razões o recorrente sustenta que as quantias levantadas seriam impenhoráveis; a liberação da verba deveria ocorrer somente após a sua manifestação; bem como que não fora exigida qualquer caução para a autorização do levantamento do numerário. Ainda, ventila que são fundos de pensão diversos e que haveria preclusão acerca do início da execução de nova quantia. Por fim questiona acerca dos honorários.

Pois bem.

Como de curial sabença, a questão em comento não é nova nesta C. Corte, estando a jurisprudência pacificada a seu respeito.

Quanto ao argumento de que existe distinção entre os fundos de pensão, reitero o posicionamento já adotado em outros recursos atinentes a este mesmo feito originário no sentido de que até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 a recorrente é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadorias requeridas pelos agravados.

De outra banda, também é inviável o acolhimento do pedido da recorrente no que tange a necessidade de caução para a autorização do levantamento da verba em comento, mormente porque como já restou decidido outrora, pode o julgador fazer tal liberação sem a exigência em comento, máxime quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor do direito.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. - Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Por fim, registro que à recorrente fora ofertada a possibilidade de manifestação acerca do bloqueio da verba em comento, todavia, não houve êxito de sua parte.

Em outro ponto do recurso, a agravante sustenta a preclusão da matéria atinente a execução de danos morais fixados no título executivo, argumentando que tal numerário deveria ter sido requerido em outro momento e não foi.

Todavia, tal como decidido pelo magistrado singular, já fora devidamente oportunizada a manifestação sobre tal ponto, sem que a agravante tenha logrado êxito no sentido de rechaçar a cobrança.

Demais disso, neste recurso a agravante não impugna especificamente a decisão objurgada quanto a essa matéria, o que era de rigor.

O magistrado pontuou que o tema foi objeto de apreciação por esta Corte, bem como pelo STJ, oportunidade em que foi reconhecido o dever de indenizar, logo, inafastável a sua cobrança neste momento.

Quanto ao excesso de execução, verifico que o agravante não aponta em qual extensão ele teria ocorrido, apenas trazendo elementos genéricos que não são capazes de afastar a conclusão do magistrado primevo.

Nesse sentido:

“
[...]
A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir os embargos à execução, devendo o recorrente detalhar o valor que entende devido. 3. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado
.[...] (Apelação Cível 0000560-49.2020.8.08.0031, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Julgado em 10/07/2023)

Já no que tange aos honorários e multa, como dessume-se do artigo 523 do Código de Processo Civil, eles são cabíveis em razão do não pagamento voluntário.

Nesse jaez:

“
[...]A incidência da
multa
de 10% decorre de previsão legal na hipótese de ausência de pagamento voluntário, de acordo com o art. 523, § 1º, do CPC, de modo que, não tendo havido pagamento voluntário no prazo de quinze dias previsto no caput do art. 523 do CPC, nem mesmo em momento posterior ao julgamento de improcedência da impugnação, afigura-se cabível a imposição da
multa
sobre o valor do débito. (Agravo de Instrumento, Nº 51937061320248217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 17-07-2024)

Todavia, assiste parcial razão ao recorrente no que tange a base de cálculo da multa e dos honorários. Isto, porque a cada uma dessas rubricas deverão incidir separadamente sobre o valor do débito.

Assim, face a todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a decisão objurgada, determinar que o valor da multa e dos honorários advocatícios incidam separadamente sobre o valor do débito, não integrando a primeira (multa) no cálculo deste (honorários), permanecendo quanto ao mais incólume o decisum.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.